Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSERTO EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento ao requerente a quantia de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais), a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a compensação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da falha na prestação de serviços no conserto de seu veículo. Explicou ter contratado os serviços de reparos no motor em 25/08/2021, porém o carro continuou a apresentar defeitos. Narrou que procurou a oficina em dezembro do mesmo ano e em janeiro de 2022, tendo desembolsado a quantia de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), sem que os problemas em seu veículo fossem solucionados. Noticiou que também teve gastos com vazamento de óleo e com gasto excessivo de gasolina, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Aduziu que procurou outra oficina mecânica para conserto do veículo, oportunidade em que arcou com o valor de R$ 5.470,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais). Pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento da quantia paga para reexecução do serviço - R$ 5.470,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais), da quantia dispendida com óleo e gasolina – R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46425420). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 46425434).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de condenação da empresa requerida em indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o primeiro contato entre as partes se deu em 25/08/2021 e, após a prestação de serviços viciada por 3 vezes, sem solução do problema, tentou contato com a empresa requerida, em 05/05/2021, na tentativa de ver devolvida a quantia paga. Noticiou que, num primeiro momento, a empresa requerida concordou com a devolução, porém efetuou o pagamento somente no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Aduziu ter buscado a solução amigável até 13/10/2021. Destacou que somente teve seu veículo em perfeito funcionamento, após conserto em oficia diversa, em maio de 2022, tendo ficado 9 meses sem ter seu veículo funcionando, gerando gastos extraordinários com gasolina e óleo do motor, além de atrasos nas obras em que fora contratado, posto exercer o labor de pedreiro. Defendeu ter havido desproporcional desperdício de seu tempo útil e produtivo. Pugnou pela reforma da sentença a fim de seja condenada a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. O descumprimento contratual sem dúvida gera uma série de aborrecimentos, porém não restou configurado nos autos que o recorrente tenha sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese que justificaria a fixação de indenização por danos morais. A demora no conserto do veículo não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais. Em que pese o prazo do reparo ter sido longo, não o foi ao ponto de ofender a esfera extrapatrimonial do consumidor, sobremaneira em se tratando de veículo antigo. Incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Registre-se que os alegados transtornos e aborrecimentos decorrentes do atraso nas obras em que fora contratado, conforme fundamenta o recorrente como um dos motivos para a condenação em indenização por danos morais, configuraria, em tese, danos materiais. No entanto, não houve qualquer pedido de lucros cessantes ou danos emergentes nesse sentido.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.